Tribunal: STF
Processo: RE 78384
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA DE FATO APRECIADA SOBERANAMENTE NA
INSTÂNCIA ORDINARIA. DECISÃO QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO A NATUREZA DA DIVIDA, SUJEITA A
MUTAÇÕES DO SALARIO MINIMO, E NO QUE SE RELACIONA A CONTAGEM DOS
JUROS E HONORARIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA
AFASTAR A EXIGÊNCIA DE TITULOS DA DIVIDA PÚBLICA, PARA A GARANTIA DA
PENSÃO, DADA A PRESUNÇÃO DE SOLVABILIDADE DA REDE FERROVIARIA
FEDERAL S/A.